Tribunal: TJSP
Processo: 2236148-94.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Jovino de Sylos
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-03-09
Data de publicação: 2021-03-14

Ementa:
*Embargos de declaração – Acórdão que negou provimento ao agravo dos embargantes executados, pessoa jurídica e seus sócios, mantendo o indeferimento da assistência judiciária gratuita – falta de comprovação da alegada miserabilidade jurídica – prequestionamento anotado - embargos rejeitados.*